Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005207-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), BENIER MARCOS SILVA - CPF: 049.329.521-63 (VÍTIMA), B. A. D. S. - CPF: 098.856.531-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. M. L. S. - CPF: 717.707.321-36 (PACIENTE), JUIZ TERCEIRA VARA CIVEL DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ECA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A PROGRESSÃO PARA MEDIDA MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 122, II, DO ECA
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PARECER PSICOSSOCIAL QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, considerando que ato infracional foi praticado mediante o emprego de considerável violência e grave ameaça à pessoa, fica autorizada a imposição da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inc. I, do ECA.

Ademais, conforme jurisprudência sedimentada no STF, o parecer psicossocial não possui caráter vinculante e representa apenas um elemento informativo para auxiliar o magistrado na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada,
ex vi –
STF. 1a Turma. RHC 126205/PE, rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 24/3/2015
.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

I. M. L. S. (
Isaac Miqueias Lima Souza)

Vistos, etc...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT,
que indeferiu a progressão da medida socioeducativa imposta

nos autos de Execução de Medida Socioeducativa no 1011072-06.2022.8.11.0004 (PJe).

Em síntese, após contextualizar os fatos, o subscritor do
writ
sustenta a existência de constrangimento ilegal diante da prorrogação da internação do adolescente, visto que já se encontra privado de sua liberdade desde 16/11/2022, há aproximadamente 04 (quatro) meses e, nesse período, tem apresentado ótimo comportamento, ressaltando, nesse aspecto a conclusão do Relatório Psicossocial do Paciente, cuja conclusão foi favorável ao adolescente e indicou a conduta abonatória do beneficiário deste
writ
.

Ademais, sustenta que a decisão deixou de analisar e fundamentar detidamente a conclusão pela manutenção da medida mais gravosa, ignorando o preenchimento dos requisitos para a progressão para medida de liberdade assistida, o que afronta o princípio da excepcionalidade da medida de internação, bem como, o da brevidade.

Além disso, argui que a internação se tornou medida extremamente penosa aos aspectos do caso concreto, considerando que o cárcere prolongado gerará enorme prejuízo ao desenvolvimento psicológico do adolescente.

Por tudo o que expõe, o firmatário do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
conceder a progressão para medida de liberdade assistida
, vez que preenchidos os requisitos necessários para a benesse. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 161628681 ao ID 161628683.

A tutela de urgência
foi
indeferida

(ID 163086193), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 163906169).

Antes que o feito voltasse concluso a este gabinete, houve a apresentação do i. parecer ministerial, visto no ID 165922174, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, todos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça que, o adolescente, ora paciente, foi apreendido em flagrante na data de 12/11/2022, em razão da suposta prática de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado.

Em
13/12/2022
foi preferida sentença que julgou procedente a representação em desfavor do adolescente infrator, a qual manteve sua internação por tempo indeterminado, estabelecendo o prazo de reavaliação a cada 03 (três) meses.

Com a juntada, nos autos principais, do Relatório de Avaliação Psicossocial, a i. Defensoria Pública pugnou pela modificação da medida socioeducativa para alguma medida em meio aberto.

Em 13 de março de 2023, o d. Juiz
a quo
proferiu decisão mantendo a internação e prorrogou-a por mais 03 (três) meses, mediante nova avaliação psicossocial.

Diante da negativa, o impetrante sustenta que há nítido constrangimento ilegal, ante a manutenção desnecessária da internação do adolescente, porquanto o Relatório de Avaliação Psicossocial apresenta-se favorável e o seu comportamento e histórico social seriam bons, a ensejar a irrazoabilidade da perpetuação de medida tão gravosa.

Em que pese o esforço argumentativo, a
tese não comporta acolhimento
.

Isso porque, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, é cabível a medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses legais prescritas, exaustivamente, no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
– destaquei.

Ademais, a internação somente é cabível quando não houver nenhuma outra adequada, conforme preconiza o art. 122, §2.o, da Lei n.o 8.069/90, sendo imprescindível o sopesamento das circunstâncias e da capacidade do adolescente em cumpri-la.

No caso concreto, ao fundamentar sua escolha pela medida socioeducativa mais severa, o d. magistrado singular evidenciou, na sentença, que
o adolescente não possui condições favoráveis para a aplicação de medida mais branda,
notadamente porque o ato infracional “
foi praticado com violência física e grave ameaça consubstanciada no uso de armas de fogo empunhada, inclusive, na cabeça da vítima” sic
ID 160593168, pág. 15.

Seguindo o mesmo sentido, quando reavaliou a internação do adolescente, consignou que o ato infracional praticado é de
gravidade extrema
e com intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade; além do que, concluiu que
ainda não se observara lapso temporal suficiente para que se verifique avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal do adolescente
(ID 160593168, pág. 40).

Dentro dessa perspectiva, entendo que inexiste qualquer ilegalidade capaz de respaldar o pleito nesta ação constitucional.

Afinal, diante da prática de ato infracional análogo ao crime de
roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, bem como pela manutenção da vítima em cárcere privado, praticado em concurso com outro adolescente e um imputável
, traduz, indene de dúvidas, gravíssima e irremediável violência contra pessoa, de modo a autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA.

Outrossim, em que pese o impetrante sustente que a Avaliação Psicossocial obteve conclusão favorável ao adolescente, é patente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o
parecer psicossocial
não possui caráter vinculante
e representa apenas um elemento informativo para auxiliar o magistrado na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada
,
ex vi –

STF. 1a Turma. RHC 126205/PE, rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 24/3/2015 (Info 779).

Assim, nada impede que o juiz decida contrariamente ao laudo, fundamentando sua decisão nos fatos e elementos contidos nos autos, tal como ocorrido na hipótese, a prestigiar o princípio do livre convencimento motivado.

Por fim,
conforme se observa da decisão impugnada, a próxima avaliação do adolescente se aproxima e está prevista para ocorrer em
12 de maio de 2023
; além do que,
pode o
Juízo da Execução, a qualquer tempo, determinar a modificação da medida socioeducativa aplicada, conforme constate a evolução socioeducativa do paciente.

Conclusão:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
I. M. L. S.
e, por conseguinte,
mantenho a medida socioeducativa de internação fixada pelo juiz
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023